Tribunal: TJES
Processo: 5001860-83.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-83.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILIDIO PEREIRA GASPAR

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001860-83.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: ILIDIO PEREIRA GASPAR

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de pedido demolitório e a condenação ao pagamento de
astreintes
. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: (i) à imprescindibilidade de prova técnica pericial para aferir a possibilidade de regularização da obra; (ii) ao estágio atual da construção, que demonstraria a paralisação da obra e a impossibilidade de manutenção da multa; e (iii) ao prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não determinar a realização de prova técnica pericial, diante de parecer administrativo municipal que supostamente indicaria tal necessidade; (ii) verificar se houve omissão na análise do estágio da obra e na proporcionalidade das
astreintes
aplicadas pelo descumprimento de ordem judicial de paralisação.

III. Razões de decidir

Não se verifica a omissão quanto à prova técnica, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente que o magistrado, como destinatário das provas (art. 370, CPC), pode indeferir diligências inúteis. Na hipótese, o Relatório de Análise Técnica da municipalidade foi conclusivo sobre a impossibilidade de regularização por violação de índices urbanísticos (afastamento e taxa de ocupação).

Quanto às
astreintes
, o julgado enfrentou a questão ao registrar que a manutenção da multa decorreu da comprovada recalcitrância do embargante, que prosseguiu a obra "de portas fechadas" para burlar a fiscalização, conforme certidão de oficial de justiça e memorandos administrativos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir a dilação probatória quando os elementos constantes nos autos, como relatórios técnicos administrativos conclusivos, forem suficientes para a formação de seu convencimento. 2. A manutenção de astreintes é legítima quando demonstrada a recalcitrância deliberada da parte em cumprir ordem judicial de interrupção de obra irregular. 3. A via dos aclaratórios é imprópria para a mera rediscussão de fundamentos fáticos e jurídicos já apreciados pelo órgão julgador.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001860-83.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: ILIDIO PEREIRA GASPAR

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,

conheço dos aclaratórios.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

1. Da Alegada Omissão quanto à Prova Técnica

O embargante aduz que o colegiado embora tenha abordado a demolição, não se manifestou sobre a ausência de laudo técnico nos autos que demonstre a inviabilidade de regularização. Entende o embargante entende ser imprescindível a realização de prova técnica visando apurar a possibilidade/viabilidade de regularização da obra.

Contudo, da leitura do acórdão embargado [ID 11384829], verifica-se que o ponto foi expressamente decidido.

Constou do
decisum
que, nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir as inúteis ou protelatórias. Consignou-se que o Relatório de Análise Técnica elaborado pela municipalidade foi conclusivo quanto à impossibilidade de regularização da obra por inobservância de afastamentos e taxa de ocupação superior ao permitido. Transcrevo o trecho citado:

Quanto à necessidade de produção de prova técnica pericial para que seja averiguada a possibilidade de regularização da construção, faz-se imperioso mencionar que não se ignora que o direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

Nada obstante, nos termos do art.370 do CPC, “sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

In casu, verifica-se dos autos do processo administrativo colacionado pelo próprio apelante já ter sido elaborado Relatório de Análise Técnica pela Gerência Técnica de Edificações do Município (Id 9164602, fls. 26/27), que, além de consignar que a construção não respeita os afastamentos devidos, foi edificada com taxa de ocupação superior ao permitido e possui características diferentes da apresentada no projeto, concluiu também pela impossibilidade de sua regularização.

Nesse tocante, registro que o procedimento respeitou o previsto no art.78 do já citado Código de Edificações:

Art. 78 - A obra surpreendida em execução, sem o devido licenciamento perante o órgão municipal e que, após análise da Gerencia Técnica de Edificações da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Rural e Urbano - SEMPRAD, restar comprovado que a mesma não atende às exigências de regularização previstas em lei, será procedida sua demolição.

Não há que se falar, pois, em imprescindibilidade da produção de prova técnica pericial em juízo apta a justificar a anulação da sentença recorrida.

No mais, com relação ao argumento de que não seria razoável ou proporcional a demolição da construção ante a suposta inexistência de prejuízos ou danos ao meio ambiente e à coletividade, tem-se que, tal como exposto no julgamento do Agravo de Instrumento nº5003432-40.2023.8.08.0000, o simples fato de ter sido a obra realizada sem a necessária autorização já autoriza a sua demolição (art.63, Código de Edificações), não podendo se permitir que o indivíduo que viola a legislação pertinente seja recompensado com a preservação da construção fruto da transgressão do regulamento municipal, beneficiando-se, assim, de sua própria torpeza.

Não há, portanto, omissão, mas divergência entre a conclusão adotada e a tese defendida pelo recorrente.

2. Da Omissão quanto às Astreintes e ao Estágio da Obra

Alega que o acordão embargado apreciou tão somente se a imposição da multa observou a razoabilidade e a proporcionalidade, fazendo breve menção relacionada a um não comprovado prosseguimento da construção amparado em declarações unilaterais do embargado. Assim, entende o embargos que não houve fundamentação suficiente neste ponto.

Outro ponto de omissão refere-se à fase da obra e às consequências lógicas que decorrem da sua paralisação.

No que tange à multa coercitiva, o acórdão refutou a alegação de cumprimento da medida liminar. Fundamentou-se na existência de certidão exarada por oficial de justiça e memorando da Secretaria Municipal, os quais atestaram que a obra prosseguia "de portas fechadas" para ludibriar a fiscalização.

O argumento de que o estágio físico da obra (fechamento de lajotas) indicaria paralisação foi sopesado frente às provas de recalcitrância. A fixação do valor no teto de R$ 100.000,00 decorreu da opção deliberada do embargante em ignorar os embargos administrativos e a liminar judicial, não havendo qualquer vício de fundamentação no acórdão que manteve tal sanção.

Extraio o respectivo trecho da fundamentação:

Por fim, quanto a multa pelo descumprimento da medida liminar, certamente não se olvida que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo ex officio o quantum debeatur, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa.

Não se verifica, contudo, qualquer desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que a multa foi originalmente fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, e somente atingiu o total de R$100.000,00 (cem mil reais) por ter o requerido, ora apelante, optado deliberadamente por dar prosseguimento à construção, mesmo ciente das sanções aplicáveis. Nesse sentido, é de se pontuar, inclusive, que a obra já havia sido anteriormente embargada pela própria prefeitura, e já naquela época o comando de interrupção foi ignorado pela parte.

Também não procede a alegação de que teria cumprido a determinação judicial e que a obra estaria no mesmo estágio da época em que fora realizado o auto de averiguação, conforme se pode depreender a partir da certidão da Oficiala de Justiça registrada em 16/03/23 (Id 9164027) e do memorando da Secretaria Municipal, datado de 26/12/23 (Id 9164584 e 9164589), e que registra que o MUNICÍPIO vinha “acompanhando o desenvolvimento da obra, sendo realizada em horários alternados de portas fechadas, no intuito de ludibriar a fiscalização dos agentes”.

Destarte, justifica-se também a imposição de multa realizada pelo juízo a quo para a hipótese de eventual descumprimento do comando sentencial de demolição, dada a recalcitrância da parte, sendo certo, ainda, que esta multa também só se aplicará caso opte novamente o apelante pelo descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas o de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 624.163/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018).

Verifica-se, em última análise, que a decisão embargada é lógica, coerente e completa. A discordância da parte quanto à interpretação dos fatos ou à aplicação do direito deve ser veiculada pela via recursal adequada, e não através de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.